Tribunal: STF
Processo: Rcl 78351
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 26. Progressão de regime. Exame criminológico. Decisão fundamentada na origem. Ofensa ao paradigma configurado. Reclamação julgada procedente.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ato da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, no HC 966.992/SP, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Aduz o reclamante que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça desproveu agravo regimental interposto contra decisão que, no Habeas Corpus nº 966.992/SP, concedeu a ordem para obstar a exigência fundamentada de exame criminológico, esvaziando a eficácia da Súmula Vinculante 26.



    Assenta que “a decisão do Superior Tribunal de Justiça descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem estava plenamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal”. 



    Aponta que o reclamado é “reincidente, cumpre longa pena com término de cumprimento previsto apenas para 2028, pela prática de crime grave (roubos majorado). Ainda, praticou diversas faltas disciplinares, a demonstrar histórico prisional conturbado. A gravidade do crime é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva e ainda mais vítimas com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes”.



    Alega, em síntese, “o descumprimento da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça, ao impedir a realização do exame criminológico que havia sido determinado por decisão judicial devidamente fundamentada”. 



    Requer, em medida liminar, a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mérito, requer a procedência da reclamação “para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime semiaberto, enquanto não se conclui a perícia”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Como se percebe, o paradigma apontado como violado autoriza a imposição de realização de exame criminológico para a progressão de regime, contanto que haja uma fundamentação adequada para tal determinação.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu o agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a decisão que havia promovido o beneficiário ao regime aberto, sem a realização de exame criminológico. A Corte estadual determinou que o apenado fosse submetido à realização de tal exame, com os seguintes fundamentos (doc. 5, fls. 47-53):



    “(...)



    O requisito objetivo, de fato, encontra-se cumprido, restando dúvidas, todavia, acerca do preenchimento do requisito subjetivo.



    Mesmo que a prática de crimes praticado com violência ou grave ameaça não seja suficiente, por si só, para indeferir a progressão de regime, é certo que tal situação enseja cautela na concessão de qualquer tipo de benefício.



    Em tais casos, para a aferição do mérito do reeducando, é evidente a conveniência de realização do exame criminológico, não sendo suficiente o simples atestado de boa conduta carcerária para verificação das condições permissivas para a progressão com o menor risco social possível.



    E, ainda que não se possa entender como fatores impeditivos a longa pena a cumprir e a gravidade do delito perpetrado, que não encontram respaldo em nosso ordenamento jurídico, cabível a submissão a exame criminológico.



    Temos que a Lei nº 10.792/03, que alterou o art. 112 da Lei de Execução Penal, não impediu que tal exame, para a verificação da cessação de periculosidade do agente ou para comprovar sua capacidade de readaptação social, fosse solicitado pelo juiz, quando julgasse necessário.



    Isso porque, de fato, o atestado de boa conduta carcerária, em casos como é o presente, não se mostra suficiente para que se afiram tais questões, eis que não descreve meticulosamente a conduta do reeducando, nem sequer faz referência ao que sobre ele ponderam os agentes penitenciários que fiscalizaram o cumprimento de sua pena, sendo por demais superficial em seu conteúdo. 



    (...)



    Com efeito, o atestado de boa conduta carcerária não é suficiente para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo pelo sentenciado, eis que o diretor da penitenciária não descreve a conduta do agravado considerada “boa” e não menciona o quão ressocializado já está, conforme nos ensina Manoel Pedro Pimentel, bem citado por Renato Marcão



    (...)



    Aliás, o trabalho e a boa conduta carcerária são comportamentos que devem ostentar todos os reeducandos, sem que isso represente qualquer favor ou até mesmo mérito; é pura obrigação. 



    Também não podemos resumir a atividade jurisdicional como sendo de chancelaria, de modo a ser o Poder Judiciário mero burocrático ratificador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional. 



    (...)



    Ademais, de acordo com a Súmula nº 439, do C. Superior Tribunal de Justiça, “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”. No mesmo sentido a Súmula Vinculante nº 26



    Não bastasse, o parágrafo 1º, do art. 112, da Lei de Execução Penal, com recente alteração pela Lei nº 14.843/2024, passou a exigir o exame criminológico como meio para comprovação do bom comportamento carcerário: 



    (...)



    De se sublinhar, outrossim, que deve restar demonstrado, cabalmente, estar ele apto ao retorno ao convívio social. Como se sabe, no curso da execução, prevalece o princípio “in dubio pro societate”; caso contrário, a vida em sociedade representaria um “laboratório” para testar a recuperação do preso.



    E, como bem ressaltado pela D. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer: “(...) constata-se que o agravado é reincidente e foi condenado pela prática de crime grave de roubo majorado a um total de 5 (cinco) anos; 6 (seis) meses e 20 (dias) de pena a cumprir, com término previsto para 24/06/2028. Outrossim, durante cumprimento de pena praticou duas faltas disciplinares de natureza média. Com isso, muito embora existente atestado de bom comportamento carcerário, este não é suficiente para embasar a presença do elemento subjetivo, pois permite uma análise preliminar da atual situação do sentenciado, de forma que é função do juiz da execução a análise do completo histórico do agravado. Em situações dessa natureza, além ser obrigatório ao sentenciado comprovar o comportamento satisfatório durante a execução da pena, é preciso ao Juízo constatar que o perfil do preso é favorável e não indica risco concreto de voltar a delinquir. No caso examinado, há elementos suficientes, para se concluir que era temerária a colocação do agravado no regime aberto, sem a razoável certeza de que assimilou a terapêutica penal e não voltará a delinquir já que sua periculosidade é incontroversa. (...)” (fls. 49/50).



    Repise-se, por tudo isso a realização do exame criminológico é recomendável antes da concessão da progressão, devendo o sentenciado retornar ao regime no qual se encontrava, onde deverá aguardar a realização do laudo pericial, uma vez que a progressão se deu sem a verificação do requisito subjetivo, o que não poderia ocorrer.



    Necessário consignar, por fim, que os princípios garantidos constitucionalmente, do contraditório e da ampla defesa, devem ser observados após a elaboração do laudo, sendo necessária a abertura de vista às partes para manifestação sobre o conteúdo do que ali consignado antes de se proferir a decisão.”



    Consoante emerge dos autos, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem em habeas corpus para cassar o acórdão do TJSP e restabelecer a decisão do Juízo da execução que deferiu ao paciente a progressão de regime independentemente de realização de exame criminológico. 



    A Sexta Turma daquela Corte manteve a decisão em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IMPOSIÇÃO DA LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O advento da Lei n. 14.843/2024 alterou novamente a redação do art. 112, § 1°, da LEP, tornando obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime. 



    2. In casu, os delitos pelos quais o apenado foi condenado são anteriores à Lei n. 14.843/2024 e sua aplicação retroativa implica em constrangimento ilegal sanável pela via eleita. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Verifico que o acórdão reclamado, considerou que “ao concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo, o Tribunal de origem extrapolou as exigências legais para criar óbice ao benefício, deixando de invocar elementos concretos do curso da execução que pudessem afastar a decisão do Magistrado singular. Salientou-se, ainda, que a imposição contida em lei posterior mais gravosa é inaplicável ao caso concreto” (doc. 5, fl. 88).



    Ocorre que, no caso em tela, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao determinar a realização do exame criminológico, utilizou trecho do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça como fundamento para a decisão, destacando que “o agravado é reincidente e foi condenado pela prática de crime grave de roubo majorado a um total de 5 (cinco) anos; 6 (seis) meses e 20 (dias) de pena a cumprir, com término previsto para 24/06/2028. Outrossim, durante cumprimento de pena praticou duas faltas disciplinares de natureza média. Com isso, muito embora existente atestado de bom comportamento carcerário, este não é suficiente para embasar a presença do elemento subjetivo, pois permite uma análise preliminar da atual situação do sentenciado, de forma que é função do juiz da execução a análise do completo histórico do agravado. Em situações dessa natureza, além ser obrigatório ao sentenciado comprovar o comportamento satisfatório durante a execução da pena, é preciso ao Juízo constatar que o perfil do preso é favorável e não indica risco concreto de voltar a delinquir. No caso examinado, há elementos suficientes, para se concluir que era temerária a colocação do agravado no regime aberto, sem a razoável certeza de que assimilou a terapêutica penal e não voltará a delinquir já que sua periculosidade é incontroversa.” (doc. 5, fls. 52-53).



    Desse modo, a Corte estadual, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, com fulcro na Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que a autoridade judiciária competente, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie. 



    Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso à Súmula vinculante desta Casa e ao art. 93, IX, da CF. 



    O ato reclamado, portanto, violou a Súmula Vinculante 26, pois a Corte estadual apresentou fundamentação adequada e concreta para exigir o exame criminológico. 



     No mesmo sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. 



    II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. 



    III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. 



    IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 71327 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 13-12-2024)



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 49059 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11-10-2021)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.” (Rcl 76523 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 17-03-2025, DJe 21-03-2025)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado (HC 966.992/SP) e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Execução Penal nº 0016531-20.2022.8.26.0996.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 966.992/SP), ao Tribunal de Justiça de São Paulo (Agravo em Execução Penal nº 0016531-20.2022.8.26.0996) e ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ (Processo nº 0016531-20.2022.8.26.0996). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente